Tribunal: TJSP
Processo: 1012932-78.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Empréstimo Consignado - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 - Impossibilidade, tendo em vista que a autora recebeu valor em conta e deixou de providenciar a pronta devolução de forma voluntária – Inexistência de qualquer elemento que indique que a autora tenha

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - Empréstimo Consignado - Sentença de parcial procedência - Recurso da autora – Pretensão de majoração da verba indenizatória arbitrada na sentença em R$ 5.000,00 - Impossibilidade, tendo em vista que a autora recebeu valor em conta e deixou de providenciar a pronta devolução de forma voluntária – Inexistência de qualquer elemento que indique que a autora tenha sofrido danos - Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Autora que, ademais, nada mencionou quanto ao crédito do contrato impugnado, não havendo qualquer manifestação nos autos que pudesse indicar a intenção de devolução da quantia – Precedente desta E. Câmara - Danos morais arbitrados pela r. sentença singular que devem ser mantidos, a fim de se evitar a "reformatio in pejus" – Sucumbência mantida - Recurso não provido.